Tribunal: TCU
Processo: 019.544/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Ronaldo César Lages Castelo Branco em face do Acórdão 18.771/2021 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar irregulares as contas do ora embargante, como então prefeito de Nossa Senhora dos Remédios  PI (gestão: de 1o/1/2005 a 31/12/2008), além de José Francisco Carvalho Costa, Kassyus Klay Lages de Carvalho, Núbia dos Santos Queiroz Castelo Branco, Pedro Pereira Veras Filho e Rosânia da Silva para condená-los ao pagamento do correspondente diante de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados a partir da modalidade fundo a fundo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 523.899,81 durante o período de 2007 a 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Ronaldo César Lages Castelo Branco em face do Acórdão 18.771/2021 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar irregulares as contas do ora embargante, como então prefeito de Nossa Senhora dos Remédios - PI (gestão: de 1o/1/2005 a 31/12/2008), além de José Francisco Carvalho Costa, Kassyus Klay Lages de Carvalho, Núbia dos Santos Queiroz Castelo Branco, Pedro Pereira Veras Filho e Rosânia da Silva, para condená-los ao pagamento do correspondente débito diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados a partir da modalidade fundo a fundo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 523.899,81 durante o período de 2007 a 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Ronaldo César Lages Castelo Branco em face do Acórdão 18771/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência, promovendo o adequado e célere prosseguimento do feito.